Tribunal: TJSP
Processo: 1500925-75.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame clínico – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame clínico – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame clínico, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, se não chegou a ser produzida contraprova idônea.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500925-75.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CLEITON
MACHADO LEAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544
Apelante: CLEITON MACHADO LEAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 22740
Crime de Trânsito
Condução de veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa Embriaguez constatada por
meio de exame clínico Ausência de contraprova idônea atestando
o contrário Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da
materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz
veículo automotor em via pública, por exame clínico, não há como
afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB,
se não chegou a ser produzida contraprova idônea.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 115/122, prolatada pelo MM.
Juiz Clovis Elias Thamê, cujo relatório ora se adota, CLEITON MACHADO
LEÃO foi condenado como incurso no art. 306, caput, do CTB, às penas de
07 meses de detenção e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, além de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses. Foi fixado o regime
aberto, com condições (119/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544 -Voto no
3
A mesma sentença absolveu o ora acusado da
imputação de infração ao art. 307, caput, do CTB, com fulcro no art. 386, III,
do CPP.
Restou, ainda, facultado ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
por atipicidade da conduta.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de embriaguez ao
volante foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Consta da exordial acusatória, às fls. 46/47, que
CLEITON MACHADO LEÃO (qualificado às fls. 07/08), conduzia o
veículo GM Corsa Hatch, placas FBZ-0317, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool (conforme
exame clínico de fls. 17), em via pública, expondo a dano
potencial a incolumidade de outrem.
[...]
Segundo se logrou apurar, após ter ingerido bebida alcoólica na
cidade de Campinas, o denunciado assumiu a direção de seu
veículo GM Corsa Hatch e rumou para Jundiaí/SP.
Ao adentrar nesta cidade em alta velocidade, despertou a atenção
de policiais militares que partiram em seu encalço.
Assim, o denunciado trafegou pela avenida Nove de Julho em
velocidade incompatível com a via, até que parou seu veículo em
um posto de combustíveis e foi então abordado pelos agentes
públicos que constataram seu patente estado de embriaguez, [...].
Realizado exame clínico, o mesmo foi positivo para ingestão de
álcool (fls. 17).
A materialidade delitiva restou, assim, perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544 -Voto no
4
demonstrada pelo laudo clínico de fls. 17.
A que foi colhida na instrução criminal (109), que conta
com o depoimento do Policial Militar nos exatos termos acima narrados,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Conforme ponderou o i. parecerista oficiante, às fls. 164:
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544 -Voto no
5
Neste cenário, verifica-se que o depoimento do Policial, colhidos
tanto em solo Policial como perante o Juízo, é firme, coeso e
uníssono no sentido de que - apesar de o apelante ter sido
abordado apenas quando estacionava o carro, restou comprovado
que ele efetivamente dirigia embriagado.
Cai, dessa feita, por terra a tese da Defesa de
atipicidade da conduta, no sentido de não ter sido ele abordado quando
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool.
Restou
cristalino
nos
autos
que
os
milicianos
perceberam o réu dirigindo o veículo em alta velocidade na via pública, pelo
que passaram a persegui-lo. Percebendo ele que estava sob a mira policial,
o apelante entrou no posto de gasolina e desceu do automóvel. Somente
por esse motivo é que não foi abordado na direção do veículo.
Pondere-se que para a configuração do delito ou da
contravenção penal, com efeito, bastaria a condução de veículo automotor
após a ingestão de álcool, não sendo necessária a demonstração de que o
veículo era dirigido causando perigo ou gerando efetivo dano. Tal delito é,
com efeito, de perigo abstrato, sendo irrelevantes para a configuração do
crime provas que, efetivamente, tenha exposto a perigo a incolumidade
pública.
A constatação de que o motorista conduzia veículo
automotor em via pública em estado de embriaguez mediante prova
testemunhal harmônica do policial que atendeu a ocorrência é
perfeitamente válida, até mesmo pelo princípio de presunção de veracidade
inerente aos atos administrativos em geral. Após o advento da Lei n.
12.760/12, ficou superada a discussão quanto à efetiva necessidade de que
a embriaguez venha a ser comprovada por exame laboratorial, realizado
com etilômetro dentro do prazo de verificação do INMETRO ou em
amostras de sangue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544 -Voto no
6
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele
que conduz veículo automotor em via pública, por exame clínico, como no
presente caso, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto
no art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea,
como, por exemplo, um exame de sangue que atestasse o contrário.
Verifica-se, pois, ser a conduta típica, antijurídica e
culpável.
Era de rigor, dessa feita, a condenação, tal como
lançada.
As penas foram dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico, não comportando qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 06 meses de
detenção, além de 10 dias-multa e de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 02 meses.
b) na segunda fase, foram as penas corporal e de multa
elevadas de 1/6, em razão da presença da circunstância agravante da
reincidência (fls. 27/28).
Pontue-se que se viu o réu duplamente beneficiado.
Por primeiro, porque, sendo a reincidência específica,
poderia ter sido utilizada fração maior do que a de 1/6 nessa fase.
Levando-se, outrossim, em consideração que a pena
acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve
seguir os critérios adotados para a fixação das penas principais, deveria ter
sido estabelecida 1/6 acima do mínimo, portanto, em 02 meses e 10 dias.
Conformando-se, contudo, o Ministério Público com
ambos os equívocos, e observados os limites impostos pelo princípio do
non reformatio in pejus, nada há que possa ser modificado;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544 -Voto no
7
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 07 meses de detenção, de
11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, e de proibição/suspensão de conduzir veículos automotores pelo
prazo de 02 meses, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Foi, por fim, estabelecido benevolentemente o regime
inicial aberto.
O condenado não faria jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena deveria, assim, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado.
Mais uma vez, não se insurgiu o Ministério Público,
nada havendo que possa ser alterado.
Ante o exposto, em virtude da ausência de recurso por
parte do Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de CLEITON MACHADO LEÃO, restando mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500925-75.2019.8.26.0544 -Voto no
8
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator